Tribunal: STJ
Processo: 0231341-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014212 - ES(2025/0231341-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES036611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DIGITAL. CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
FIDEDIGNIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIGITAIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS
CAUTELARES.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus.
2. O agravante foi preso pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV, e
288 (homicídio e associação criminosa), ambos do Código Penal. A defesa alegou
excesso de prazo na prisão preventiva e quebra da cadeia de custódia das provas,
consistindo em prints de conversas de WhatsApp, obtidos mediante acesso direto de
agentes policiais aos aparelhos, interceptações telefônicas, estação rádio base e imagens
de videomonitoramento, juntadas aos autos sem perícia técnica, em violação aos arts.
158-A e 158-B do Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que não houve
demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade das provas e que o
prazo processual não excedeu os limites da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54121854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 67199338-2611-4660-a653-17fae040c253

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia das
provas, apta a comprometer sua validade; e (ii) saber se houve excesso de prazo na prisão
preventiva, caracterizando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova digital possui características ontológicas de volatilidade e modificabilidade
que exigem rigor técnico na sua coleta e preservação. O ônus de comprovar a integridade
e confiabilidade das fontes de prova (identidade) incumbe ao Estado-acusação. A dúvida
razoável sobre a inalterabilidade dos dados não pode militar em desfavor do réu.
6. Ainda que se distingam documentos digitais (visualizáveis de plano) de vestígios
complexos, a segurança jurídica do processo penal não admite condenações baseadas em
elementos cuja origem seja questionável e não passível de verificação. A ausência de
demonstração cabal nos autos sobre os procedimentos de preservação recomenda, por
cautela, a submissão dos dispositivos à análise pericial.
7. Para que a prova digital seja válida, é imperativo assegurar sua identidade e
inalterabilidade, isto é, a correspondência fidedigna entre o dado coletado e o
apresentado em juízo. Diante da incerteza sobre a adoção de salvaguardas técnicas no
momento da apreensão, impõe-se a realização de perícia complementar para aferir a
integridade do material e permitir o contraditório efetivo.
8. A necessidade de confirmação pericial da fidedignidade dos elementos digitais,
embora não afaste os indícios de autoria, recomenda a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
9 Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida em parte para: (a)
.
determinar o encaminhamento dos dispositivos à perícia oficial para verificação de
integridade; (b) substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
1. Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital, é
necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o
exercício do contraditório.
2. Quando os principais elementos probatórios de autoria consistem em dados digitais
cuja fidedignidade necessita de confirmação mediante exame pericial, a
proporcionalidade recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas até a conclusão da diligência técnica .
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e segs., 282, § 6o, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 2.123.764/ES,
Júnior, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio
27/08/2024.
125.734/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma. STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.972.295/MT,
da Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ, EDcl no AgRg no
16/09/2025.
AREsp 2.980.626/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão dando parcial
provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro,
por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 67199338-2611-4660-a653-17fae040c253

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 67199338-2611-4660-a653-17fae040c253

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014212 - ES(2025/0231341-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES036611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DIGITAL. CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA
FIDEDIGNIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIGITAIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS
CAUTELARES.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus.
2. O agravante foi preso pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV, e
288 (homicídio e associação criminosa), ambos do Código Penal. A defesa alegou
excesso de prazo na prisão preventiva e quebra da cadeia de custódia das provas,
consistindo em prints de conversas de WhatsApp, obtidos mediante acesso direto de
agentes policiais aos aparelhos, interceptações telefônicas, estação rádio base e imagens
de videomonitoramento, juntadas aos autos sem perícia técnica, em violação aos arts.
158-A e 158-B do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que não houve
demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade das provas e que o
prazo processual não excedeu os limites da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia das
provas, apta a comprometer sua validade; e (ii) saber se houve excesso de prazo na prisão
preventiva, caracterizando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova digital possui características ontológicas de volatilidade e modificabilidade
que exigem rigor técnico na sua coleta e preservação. O ônus de comprovar a integridade
e confiabilidade das fontes de prova (identidade) incumbe ao Estado-acusação. A dúvida
razoável sobre a inalterabilidade dos dados não pode militar em desfavor do réu.
6. Ainda que se distingam documentos digitais (visualizáveis de plano) de vestígios
complexos, a segurança jurídica do processo penal não admite condenações baseadas em
elementos cuja origem seja questionável e não passível de verificação. A ausência de
demonstração cabal nos autos sobre os procedimentos de preservação recomenda, por
cautela, a submissão dos dispositivos à análise pericial.
7. Para que a prova digital seja válida, é imperativo assegurar sua identidade e
inalterabilidade, isto é, a correspondência fidedigna entre o dado coletado e o
apresentado em juízo. Diante da incerteza sobre a adoção de salvaguardas técnicas no
momento da apreensão, impõe-se a realização de perícia complementar para aferir a
integridade do material e permitir o contraditório efetivo.
8. A necessidade de confirmação pericial da fidedignidade dos elementos digitais,
embora não afaste os indícios de autoria, recomenda a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
9 Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida em parte para: (a)
.
determinar o encaminhamento dos dispositivos à perícia oficial para verificação de
integridade; (b) substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Tese de julgamento:
1. Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital, é
necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o
exercício do contraditório.
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

2. Quando os principais elementos probatórios de autoria consistem em dados digitais
cuja fidedignidade necessita de confirmação mediante exame pericial, a
proporcionalidade recomenda a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas até a conclusão da diligência técnica .
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e segs., 282, § 6o, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis
REsp 2.123.764/ES,
Júnior, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio
27/08/2024.
125.734/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma. STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 2.972.295/MT,
da Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ, EDcl no AgRg no
16/09/2025.
AREsp 2.980.626/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON DE OLIVEIRA
VIEIRA contra decisão que denegou a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso pela prática dos crimes previstos
nos arts. 121, § 2o, I e IV, e 288, ambos do Código Penal.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a ocorrência de
excesso de prazo para a prisão preventiva. Afirmou que houve quebra da cadeia de
custódia das provas, consistindo em “prints” de conversas de WhatsApp, interceptações
telefônicas, estação rádio base e imagens de videomonitoramento, que foram juntadas
aos autos sem a devida perícia técnica, violando os arts. 158-A e 158-B do Código de
Processo Penal. Asseverou que essas provas são os únicos fundamentos de materialidade
apresentados pelo Parquet e que, sem elas, o paciente sequer seria denunciado. Aduziu
excesso de prazo na prisão preventiva, afirmando que o paciente não deu causa à
morosidade processual e que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para
manter a prisão é inidônea, baseada na gravidade abstrata do delito.
Na decisão (fls. 1398-1408), foi denegada a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 1413-1420) os mesmos argumentos
da impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

I - Da prova digital: Necessidade de garantia da integridade e
autenticidade

No caso, imputa-se ao paciente a prática de homicídio qualificado por motivo
torpe, em contexto de agiotagem e extorsão, e mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima, além de associação criminosa, em investigação de fatos ocorridos em janeiro
de 2022 na Comarca de Serra, com apreensão de celulares da vítima e do paciente e
retirada de DVR com imagens do dia dos fatos.
O Tribunal de origem refutou qualquer nulidade quanto à suposta quebra da
cadeia de custódia levantada pela Defesa (fls. 18-19):
(...)Dito isso, tampouco é o caso de flagrante ilegalidade, cognoscível de
plano, que permitiria eventual concessão de ordem de ofício. Isso porque,
tem-se que a alegação de quebra de cadeia de custódia foi efetivamente
analisada pela magistrada a quo, que rejeitou as irregularidades suscitadas
pela defesa em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o
tema. Confira-se: “As provas produzidas a partir dos aparelhos telefônicos
consistem tão somente na análise de printscreens das conversas e mídias
extraídas de aplicativo de mensagens, enquanto as imagens extraídas de
aparelho DVR foram simplesmente transferidas para arquivos de mídia.
Dispensável, portanto, o domínio de conhecimento técnico específico
/especializado do setor de perícia para a sua realização. Ressalto, ainda, que
a análise, extração de dados e a confecção do relatório só foram realizadas
por Investigador de Polícia lotado na Delegacia de Crimes Contra a Vida de
Serra /ES após devida e fundamentada decisão judicial, conforme fls.
Buscando guarida na Jurisprudência, noto a clareza na orientação
230/233.
já consolidada nos tribunais, como se vê a seguir, em situações análogas à
que ora se analisa. Vejamos: “[...] Do Relatório Circunstanciado
Complementar (movs. 26.17 e 26.18), constam as impressões de tela do
aplicativo Whatsapp, extraídas do celular da vítima, revelando conversas
trocadas entre Maicon e Manoel. O relatório foi subscrito pelo investigador
da Polícia Civil Cláudio Felisberto Miranda, em 30.06.2016, e foi juntado
aos autos em 02.09.2016 (seq. 26), sendo disponibilizado, portanto, à defesa
e à acusação [...] Salientase que a perícia, em conversas extraídas do
aplicativo de troca de mensagens, é dispensável, quando não demonstrado o
prejuízo como no presente caso , conforme a jurisprudência desta e. Corte.
[...] Diante disso, considerando a ausência da necessária demonstração do
prejuízo (pas de nulitté sans grief) para decretação de nulidade no processo
penal, nos termos do
do Código de Processo Penal , afasta-se a
art. 563,
preliminar [...]” - TJ-PR - APL: 00080375920168160058 Campo Mourão
0008037- 59.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Dilmari Helena Kessler,
Data de Julgamento:
, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação:
30/05/2022
[grifo nosso]. “[...] No relatório policial foram anexadas as
03/06/2022
imagens das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e a degravação dos
áudios que guardam relação com os crimes investigados, sendo
desnecessária a perícia para transcrição integral do conteúdo captado,
bastando apenas que se confira acesso às partes, o que ocorreu. Não há
como reconhecer a quebra da cadeia de custódia, porque eventual
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

inobservância da novel norma processual não resulta em ilegitimidade ou
ilicitude da prova produzida. Ademais, inexiste qualquer indício de
adulteração
[...]”
-
TJ-GO
50077186920218090011,
Relator:
DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR. - (DESEMBARGADOR), 1a
Câmara Criminal, Data de Publicação:
[grifo nosso]. Em
20/04/2022
arremate, o Relatório de Análise de Aparelho Celular juntado às fls. 248/267
demonstra, pormenorizadamente, os procedimentos realizados quando do
acesso lícito às informações ali contidas. Tais informações são vistas ao
longo de todo o documento, tais como: a data de apreensão do aparelho, a
identificação de quem o portava, o registro e identificação do aparelho, a
transcrição de diálogos ali contidos, a conclusão dos elementos obtidos, bem
como a identificação do agente responsável por sua confecção. Em face deste
cenário delineado, entendo que a Douta Defesa, ao meu sentir, levantou a
questão da quebra de cadeia de custódia sem sequer comprovar quais
elementos teriam sido contaminados, adulterados
manipulados”. Logo,
e/ou
a magistrada a quo consignou que a extração de dados se deu com base em
expressa autorização judicial, tendo sido realizada por investigadores de
polícia que detalharam os procedimentos realizados, não tendo a defesa
trazido aos autos qualquer elemento a evidenciar que tenha ocorrido
adulteração das provas ou interferência indevida em seu caminho aptos a
afastar a integridade das referidas provas. Vale dizer que a decisão ora
combatida encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que assim se pronunciou ao analisar caso análogo ao presente (...)

Analisando de forma mais detida a matéria, concluo que são necessárias
considerações pormenorizadas sobre o tema, pois ele evidencia uma tensão entre a
atuação do sistema de persecução penal e as garantias individuais relativas ao devido
proceso legal. A controvérsia central deste recurso reside na validade dos elementos
probatórios de natureza digital, especificamente capturas de tela (
) de conversas de
prints
aplicativo de mensagens e imagens de videomonitoramento, que sustentam a acusação e
a custódia cautelar. A defesa alega a quebra da cadeia de custódia pela ausência de rigor
técnico na extração e preservação dos dados, apontando a inexistência de certificação de
integridade (código
).
hash
A análise da questão impõe considerar a natureza ontológica da prova digital.
Diferentemente dos vestígios físicos tradicionais, o dado digital é imaterial, volátil e,
sobretudo, passível de alteração sem deixar rastros perceptíveis a olho nu. Tais
características exigem que a atividade probatória estatal seja revestida de salvaguardas
técnicas que assegurem não apenas a autenticidade do dado (ser o que diz ser), mas sua
integridade (não ter sofrido modificação).
O Tribunal de origem, ao refutar a tese defensiva, não se apoiou em
formulação abstrata, mas em premissas fáticas e operacionais. Consignou que o material
consistia em capturas de tela e mídias extraídas de aplicativo de mensagens, ao passo que
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

as imagens provenientes do aparelho DVR teriam sido apenas transferidas para arquivos,
reputando dispensável, para tais atos, o emprego de conhecimento técnico-pericial
especializado.
Destacou, ainda, que a obtenção dos dados ocorreu após prévia autorização
judicial, com elaboração de relatório circunstanciado por agente policial identificado.
Nesse relatório se registraram elementos como data de apreensão, identificação do
portador e do aparelho, transcrição de diálogos e descrição dos procedimentos adotados.
A defesa não apontou, de modo concreto, quais itens teriam sido adulterados ou qual
prejuízo efetivo decorreria da metodologia empregada, em lógica compatível com o
do CPP.
art. 563
Esse modo de decidir dialoga com a orientação da Sexta Turma no
ao reconhecer que determinados conteúdos digitais, uma vez
REsp n. 2.123.764/ES,
formalizados e juntados aos autos, podem ser apreciados sob regime documental, sem
exigência automática de perícia complexa, ressalvada a necessidade de controle de
confiabilidade quando houver impugnação substancial.
Contudo, esse enquadramento não autoriza a admissão acrítica de elementos
de convicção cuja confiabilidade não seja tecnicamente verificável. Ainda que se trate de
documento, a partir do momento em que a defesa impugna a correspondência entre o
material juntado e o conteúdo originariamente existente no dispositivo, ou aponta dúvida
plausível quanto à preservação dos dados durante a apreensão, o manuseio e a extração,
incide o dever estatal de demonstrar, por meios objetivos e auditáveis, a integridade e a
rastreabilidade do percurso probatório, especialmente quando o material digital assume
relevância central para sustentar medidas gravosas.
No caso em apreço, embora exista autorização judicial para acesso aos dados,
não se verifica nos autos lastro técnico minimamente consistente de que, no ato de
apreensão e de obtenção do conteúdo, tenham sido observadas rotinas aptas a preservar e
demonstrar a integridade, a rastreabilidade e a reprodutibilidade do material digital
apresentado como prova. Em ambiente informacional, a integridade não se aferra por
aparência, pois o conteúdo pode ser copiado, reorganizado, reexportado e reindexado
sem sinais externos perceptíveis, com impacto direto sobre metadados, contexto de
produção, cronologia e relações internas entre arquivos. Por isso, quando se pretende
transportar para o processo capturas de tela, transcrições, relatórios de extração ou
quaisquer artefatos derivados do dispositivo, a exigência central deixa de ser apenas a
licitude do acesso e passa a ser a demonstração objetiva de que o produto juntado é
tecnicamente confiável, isto é, corresponde ao que estava armazenado no aparelho no
instante relevante e permaneceu imune a intervenções durante o manuseio, a extração e a
preservação.
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

A evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado
justamente nessa direção, com duas premissas que se complementam. De um lado, a
Sexta Turma, no
(Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
,
REsp 2.123.764/ES
27/8/2024)
reconhece que imagens, diálogos e arquivos digitais extraídos de aplicativos podem ser
enquadrados como documentos, e não necessariamente como vestígios, o que impede a
transposição automática, sem adaptações, de um modelo pensado para prova material
clássica. A consequência prática desse entendimento é relevante: atos de instrução
autorizados judicialmente, inclusive o acesso a dados em aparelho apreendido, não se
tornam inválidos por formalismo abstrato, sobretudo quando se trata de consulta inicial e
delimitada, voltada a obter informações para direcionamento investigativo, desde que
realizada com contenção, registro e preservação do dispositivo. Ainda no mesmo vetor, a
Sexta Turma reafirma a licitude da obtenção de dados quando o aparelho é recolhido em
cumprimento de mandado e há autorização judicial expressa para acesso, afastando a
ideia de devassa arbitrária (AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
125.734/SP,
Palheiro).
De outro lado, a Quinta Turma tem estabelecido um núcleo técnico de
exigências quando o conteúdo digital deixa de ser mera informação de apoio e passa a
operar como prova em sentido estrito, especialmente quando produzido por extração,
seleção e apresentação de fragmentos. No
(Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.972.295/MT
Soares da Fonseca, j.
, a validade do material foi afirmada em contexto no
16/9/2025)
qual houve, após acesso inicial, extração com ferramenta forense (Cellebrite) e aplicação
de algoritmo hash, assegurando integridade verificável e auditabilidade do procedimento.
Vejamos o mencionado julgado da Quinta Turma do STJ:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA
VÁLIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado
em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
rejeitou preliminar de nulidade das provas oriundas da extração de dados de
aparelhos celulares por alegada quebra da cadeia de custódia e manteve a
condenação do recorrente pelos crimes de organização criminosa e tráfico
de drogas.
2. O recorrente sustenta que a extração de dados dos aparelhos celulares foi
realizada sem observância das normas legais, configurando prova ilícita, e
que houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a autenticidade e a
idoneidade das provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a extração de dados dos
aparelhos celulares do recorrente, realizada inicialmente de forma manual
por investigador de polícia e posteriormente por meio da ferramenta
Cellebrite, com aplicação de técnica de algoritmo hash, configura quebra da
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e comprometer a
condenação.
III. Razões de decidir
4. A cadeia de custódia da prova foi preservada, conforme demonstrado pela
utilização da ferramenta Cellebrite e pela aplicação da técnica de algoritmo
hash, que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados extraídos.
Precedente recente do STJ (AgRg no HC n.
relator Ministro
983.223/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
26/5/2025.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado
com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir a
confiabilidade da prova (HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
653.515/RJ,
Schietti Cruz).
6. Não há demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade dos
dados extraídos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (art.
563 do CPP), conforme precedentes do STJ (HC
Rel. Min. Nefi
574.131/RS,
Cordeiro; AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida
AREsp 2.677.012/RJ,
Toledo).
7. A decisão judicial que autorizou a extração de dados foi cumprida, e os
procedimentos adotados pela perícia oficial (POLITEC) e pelos
investigadores garantiram a idoneidade das provas, não havendo elementos
concretos que indiquem quebra da cadeia de custódia ou ilicitude probatória.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cadeia de custódia da prova deve ser analisada em conjunto com os
elementos produzidos na instrução, sendo válida a prova cuja integridade e
confiabilidade sejam demonstradas.
2. A aplicação de técnicas como o algoritmo hash e o uso de ferramentas
forenses como Cellebrite garantem a auditabilidade e a idoneidade das
provas extraídas de dispositivos eletrônicos.
3. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade da prova quando
demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D,
563 e 564, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
653.515/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
574.131/RS,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2020;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
AREsp 2.677.012/RJ,
Sexta Turma, DJEN 05.08.2025.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.972.295/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
23/9/2025.

A lógica subjacente deste precedente é a seguinte: em prova digital, a
confiabilidade não deriva da autoridade de quem acessou o conteúdo, mas da
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

possibilidade de reexecução e controle técnico por terceiros, mediante trilha verificável
do que foi feito, quando foi feito, com que ferramenta, em qual mídia, e com quais
garantias de integridade do produto final.
É nesse ponto que se revela o papel do hash com densidade processual. O
hash é um identificador criptográfico derivado do conteúdo, sensível a qualquer
alteração, ainda que mínima, funcionando como marcador técnico de integridade em
momentos distintos do procedimento. Sua função probatória não é retórica: permite
comparar o estado do material no instante da coleta, da extração, do armazenamento e da
perícia, oferecendo base objetiva para afirmar que o arquivo ou a imagem forense
permaneceu inalterado. Sem esse tipo de fixação, e sem a geração de cópia forense
integral quando a finalidade é probatória, o que se perde não é uma formalidade, mas a
capacidade de demonstrar a identidade material entre a fonte (dispositivo e seus dados) e
o artefato probatório juntado (prints, relatórios, exportações), sobretudo porque
ferramentas contemporâneas de manipulação permitem reencenar conversas, editar
bancos locais, alterar atributos temporais, reconstruir cadeias de mensagens e modular
metadados com aparência de normalidade, inclusive por meio de automações e recursos
de inteligência artificial.
A conciliação técnica entre os vetores da Sexta e da Quinta Turmas se faz,
portanto, por uma chave de proporcionalidade metodológica: acesso autorizado e
documentalmente controlado não é, por si só, ruptura da cadeia de custódia; ruptura
ocorre quando o percurso do dado até o processo não é rastreável a ponto de permitir
verificação independente de integridade e de contexto. Por isso, irregularidades devem
ser sopesadas à luz da confiabilidade concreta e do conjunto probatório, sem nulidade
automática, incidindo o
do CPP quando inexistir demonstração de prejuízo real à
art. 563
credibilidade do material. Ao mesmo tempo, o devido processo legal probatório impede
que se atribua valor determinante a um conteúdo digital cuja integridade não é
tecnicamente demonstrável, porque, em matéria digital, a dúvida sobre integridade não é
dúvida abstrata, mas risco estrutural inerente ao meio.
Esse mesmo equilíbrio aparece na linha decisória da Quinta Turma sobre ônus
de demonstração. O precedente EDcl no AgRg no
(Rel. Min.
AREsp 2.980.626/SP
Messod Azulay Neto, j.
explicita que o debate não se resolve por fórmulas
18/11/2025)
rígidas de inversão de ônus, mas pela moldura fática estabelecida nas instâncias
ordinárias. Quando o Tribunal de origem afirma, com base no conjunto probatório,
inexistência de vício e aponta pluralidade de fontes confirmatórias, a impugnação em
sede estreita não pode se apoiar apenas em hipótese genérica de adulteração, exigindo
indicação concreta de fragilidade ou inconsistência tecnicamente relevante. Isso não
elimina, como regra, o encargo estatal de apresentar um percurso metodológico auditável
quando o conteúdo digital é central e contestado; apenas delimita que a aferição da
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

confiabilidade é contextual, vinculada à robustez do procedimento descrito, à
disponibilidade do dispositivo, à existência de perícia oficial, à multiplicidade de fontes e
à presença ou ausência de sinais objetivos de interferência.
Aplicando essas premissas ao caso concreto, é possível reconhecer que a
autorização judicial e a identificação do agente responsável afastam, em princípio, a tese
de devassa indevida, mas não são suficientes para suprir a ausência de documentação
técnica mínima quando o que se traz aos autos são artefatos derivados do aparelho. Se o
propósito foi apenas visualização pontual para orientação investigativa, seria
indispensável, ao menos, registro circunstanciado dos acessos e preservação do
dispositivo em condições de impedir intervenções supervenientes, com manutenção sob
guarda formal e disponibilidade para exame oficial.
No presente caso, porém, o material não foi utilizado apenas para orientação
investigativa, mas sim como suporte probatório relevante. O Relatório de Análise
Policial estrutura a indicação de autoria do agravante em diversas capturas de tela (prints)
de diálogos que a acusação interpreta como tratativas diretas sobre o pagamento da
execução
e a confirmação do óbito
. Diante dessa
('dias trabalhados')
('colo do capeta')
centralidade probatória, a ausência de extração forense auditável, com fixação de
integridade do produto e preservação adequada, reduz drasticamente a confiabilidade do
conteúdo transportado ao processo.
A providência compatível com a persecução penal e com o contraditório é a
determinação de diligência pericial complementar, não para anular o feito por
automatismo, mas para suprir o déficit técnico e permitir controle efetivo pelas partes. O
exame deve ser delimitado para: (i) verificar o estado atual do dispositivo e a existência
de sinais de manipulação ou inconsistências internas; (ii) realizar extração por
metodologia forense padronizada, com documentação integral do procedimento e fixação
de integridade do material extraído; (iii) confrontar o conteúdo existente no aparelho com
os elementos já juntados, aferindo correspondência material, cronológica e contextual;
(iv) produzir relatório técnico reprodutível, de modo a permitir auditoria e
questionamento técnico em contraditório.
Com isso, preserva-se o núcleo do entendimento da Sexta Turma sobre atos de
instrução autorizados judicialmente e tratamento documental de conteúdos digitais, sem
renunciar ao rigor metodológico exigido pela Quinta Turma quando a prova digital se
torna determinante. Essa é a via de conciliação adequada ao devido processo legal
probatório em contexto de crescente sofisticação das técnicas de manipulação e de
reconstrução artificial da realidade informacional.
No tocante às imagens de videomonitoramento, a discussão não se confunde
com aquela relativa a dados extraídos de aparelho celular. O registro audiovisual
proveniente de câmeras, quando extraído do próprio sistema de gravação e identificado
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

quanto à origem, ao intervalo temporal e ao responsável pela coleta, ingressa em juízo
como documento, cuja valoração se faz pela análise do conteúdo captado e pela
verificação de sua autenticidade, completude e continuidade temporal, podendo a defesa
impugnar eventuais cortes, lacunas, incongruências, degradação por compressão ou
falhas de sincronização, sem que isso imponha, como requisito necessário em toda
hipótese, a adoção de procedimentos de extração forense com geração de imagem
integral e fixação de hash; já no acesso a aparelho celular, por envolver manuseio
individualizado do dispositivo, seleção de conteúdo e produção de artefatos derivados, a
aferição de confiabilidade costuma exigir cautelas técnicas mais densas para assegurar
integridade e rastreabilidade do material apresentado.

II - Da conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas

A prisão preventiva do agravante, decretada em novembro de 2022 e mantida
até o momento, fundamenta-se, em larga medida, nos elementos probatórios de natureza
digital ora submetidos a exame pericial complementar por esta decisão.
Conforme se extrai dos autos e das razões defensivas, a indicação de autoria
estrutura-se, de modo preponderante, nas capturas de tela de diálogos atribuídos ao
agravante, nos quais constam expressões que a acusação interpreta como vinculadas à
execução do delito, especificamente as referências a
e
.
'dias trabalhados' 'colo do capeta'
Tais elementos, conforme fundamentado no tópico anterior, carecem de certificação
técnica de integridade e autenticidade, exigindo a realização de perícia complementar
para confirmação da fidedignidade do material probatório.
A determinação de perícia técnica, nesse contexto, não decorre de mera
cautela processual acessória, mas da necessidade de confirmar que os elementos centrais
que sustentam a imputação de autoria ao agravante correspondem fidedignamente aos
dados originalmente armazenados no dispositivo apreendido. Enquanto não realizado o
exame pericial que permita atestar a correspondência entre os dados do aparelho e os
artefatos probatórios juntados aos autos, a base factual que ampara a custódia cautelar
carece de confirmação técnica definitiva.
Essa necessidade de confirmação, ainda que não afaste os indícios de autoria
já existentes nos autos, impõe a reavaliação da proporcionalidade da medida cautelar
extrema. O
do Código de Processo Penal exige, para a manutenção da prisão
art. 312
preventiva, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Quando os principais
elementos probatórios de autoria são dados digitais cuja integridade técnica necessita de
certificação pericial, a proporcionalidade recomenda a adoção de medidas cautelares
menos gravosas enquanto se aguarda a conclusão do exame.
Não se trata de reconhecer ausência de indícios de autoria, mas de ponderar
que indícios consistentes em dados digitais cuja fidedignidade aguarda confirmação
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

técnica não autorizam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, especialmente
quando o agravante já se encontra segregado desde novembro de 2022 e quando a
realização da perícia complementar demandará tempo adicional. A cautela probatória
que justifica a perícia também justifica a reavaliação da adequação da medida cautelar.
A gravidade concreta dos delitos imputados, por outro lado, impede a
concessão de liberdade plena, pois a tutela da ordem pública e a garantia da aplicação da
lei penal recomendam a manutenção de vínculos cautelares do acusado ao processo. A
solução proporcional e adequada, nos termos do
§ 6o, do Código de Processo
art. 282,
Penal, é a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes
para assegurar a presença do acusado aos atos processuais e resguardar a ordem pública
enquanto se aguarda a conclusão da prova técnica e o desfecho da instrução.
Dessa forma, a necessidade de confirmação pericial da fidedignidade dos
elementos digitais centrais à imputação de autoria, somada ao tempo já decorrido de
prisão cautelar e ao tempo adicional necessário para realização da perícia, justificam a
conversão da custódia em medidas cautelares diversas, preservando-se o equilíbrio entre
a eficácia da persecução penal e o respeito às garantias fundamentais do acusado.

III - Conclusão
Ante o exposto,
ao agravo regimental para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ordem de habeas corpus, determinando:
conceder em parte
A realização de perícia oficial nos dispositivos eletrônicos apreendidos,
a)
mediante exame técnico complementar que deverá aferir a integridade e autenticidade
dos dados, certificando a correspondência entre o conteúdo extraído e o original. Oficie-
se ao Juízo da 3a Vara Criminal de
para as providências necessárias.
Serra/ES
A substituição da prisão preventiva do agravante
b)
EVERTON DE
por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), desde que não
OLIVEIRA VIEIRA
esteja preso por outro motivo, devendo o Juízo de origem implementar as seguintes
medidas obrigatórias, sem prejuízo de outras que entender necessárias:
Monitoramento eletrônico;
1.
Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais acusados e
2.
testemunhas;
Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;
3.
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

Comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar atividades.
4.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54121859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: b80ac4a5-acaa-4534-a48d-45bd83d4de00

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0231341-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.014.212 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062149220228080048 0062149220228080048 50030775920258080000
62149220228080048
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS DE JESUS LUZ
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
ADVOGADA
: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES036611
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO BRAGA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JADILSON CONCEICAO GOMES
CORRÉU
: GLEICIANE JESUS SA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES022766
GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES036603
ADVOGADA
: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES036611
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão dando parcial provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs.
Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551191809416890@
2025/0231341-3 - HC 1014212 Petição : 2025/0089025-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:12:36
Código de Controle do Documento: C68CAF95-7B21-4BE8-8F75-D4A8C7ED5C8F